Tribunal: TJSP
Processo: 0014706-55.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção da execução. Cumprimento da obrigação. Insurgência do exequente. O ressarcimento dos valores pagos de IPTU dependiam da prova de quitação, conforme assinalado no acórdão. Exequente que não comprovou a quitação, fazendo juntada apenas de termo de confissão de dívida, e do recibo de uma parcela, cujo valor foi depositado pela executada. Obrigação

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção da execução. Cumprimento da obrigação. Insurgência do exequente. O ressarcimento dos valores pagos de IPTU dependiam da prova de quitação, conforme assinalado no acórdão. Exequente que não comprovou a quitação, fazendo juntada apenas de termo de confissão de dívida, e do recibo de uma parcela, cujo valor foi depositado pela executada. Obrigação cumprida. Execução bem extinta. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619117
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014706-55.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes JOSÉ LUIS
DOMINGUES e ELIANA SILVA FELICIANO DOMINGUES, é apelado COMPANHIA
HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014706-55.2018.8.26.0196 -Voto no 22945
2
VOTO No: 22945
APELAÇÃO No.:0014706-55.2018.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE: JOSÉ LUIS DOMINGUES E OUTRO
APDA: COHAB RIBEIRÃO PRETO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: João Sartori Pires
pn
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção da execução.
Cumprimento da obrigação. Insurgência do exequente. O
ressarcimento dos valores pagos de IPTU dependiam da prova de
quitação, conforme assinalado no acórdão. Exequente que não
comprovou a quitação, fazendo juntada apenas de termo de
confissão de dívida, e do recibo de uma parcela, cujo valor foi
depositado pela executada. Obrigação cumprida. Execução bem
extinta. Recurso desprovido.
A sentença de páginas 51/53 julgou extinto o
cumprimento de sentença em face do cumprimento da obrigação.
Apelou o exequente às páginas 109/113 aduzindo
que não tem comprovante de quitação dos IPTU anteriores a 2008 porque
celebrou confissão de dívida, com parcelamento dos valores, e que também
existe no incidente declaração de que não existem débitos do período, de
modo que se depreende que os valores foram pagos, devendo o autor ser
ressarcido, conforme determinado no acórdão que se executa.
Contrarrazões, pg. 126/129.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014706-55.2018.8.26.0196 -Voto no 22945
3
Tenho que o recurso não prospera.
Como foi analisado na sentença, o autor juntou
apenas um comprovante de pagamento de parcela de IPTU, ao qual teria
direito de ressarcimento.
Juntou também o instrumento de confissão de
dívida, no entanto, não juntou quaisquer outros documentos que
comprovassem o pagamento das parcelas acordadas, nem mesmo referida
declaração, de que não existem débitos fiscais para o período.
Assim, dos valores que teria direito a ressarcimento,
comprovou apenas por meio de um recibo, valor que foi depositado pela ré e
autorizado seu levantamento, sendo correta a decisão de cumprimento da
obrigação, com a necessária extinção da execução.
Acerca da intempestividade da impugnação oferecida
pela apelada, tal questão foi apreciada no agravo n.
2145443-84.2019.8.26.0000, que transcrevo:
“Nesta decisão entendeu o juiz extinguir a execução
sob fundamentação de pagamento. A decisão esvaziou o objeto do agravo.
Veja que na decisão o juiz constou que: 'Embora não tenha oposto em
momento tempestivo como impugnação. Por ser cumprimento de sentença,
por isso seu objeto deve ter fidelidade e conformidade com o titulo executado,
inclusive observar limites da condenação, bem como condicionantes de
exequibilidade.
Tal fundamentação torna inútil o pedido do agravo
para que se considere intempestiva a impugnação. Isso porque além de
declarar intempestiva a impugnação o juiz deu solução final a fase de
cumprimento de sentença.” (pg. 18 destes autos).
Assim, a parte não teve cautela e diligenciar a devida
prova de pagamento do IPTU, para obter o ressarcimento pretendido.
Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0014706-55.2018.8.26.0196 -Voto no 22945
4
SILVÉRIO DA SILVA
Relator